Tribunal: TJES
Processo: 0025923-69.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Adicional de Serviço Noturno
Data de julgamento: 2024-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0025923-69.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ISABELA MARRECO WEIGERT FERREIRA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. ADICIONAL DE PLANTÃO. JUROS MORATÓRIOS. OMISSÃO E REEXAME DE MATÉRIA. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e por ISABELA MARRECO WEIGERT FERREIRA contra acórdão que deu provimento ao recurso da segunda. O Estado alega omissão no acórdão por não ter abordado todos os argumentos contrários à concessão do adicional de plantão à servidora. ISABELA MARRECO, por sua vez, aponta omissão quanto à incidência de juros moratórios antes da vigência da Emenda Constitucional n. 113/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão recorrido foi omisso ao não enfrentar todos os argumentos apresentados pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO; (ii) determinar se houve omissão quanto à estipulação dos juros moratórios sobre a condenação imposta em favor de ISABELA MARRECO WEIGERT FERREIRA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão examinado não apresenta omissão relevante, tendo exposto de forma clara os fundamentos que justificam o direito da servidora ao adicional de plantão, uma vez que ela exerce suas funções em regime de plantão em Unidade de Terapia Intensiva, conforme exigido pela legislação estadual aplicável (Lei Estadual n. 6.182/00 e Lei Estadual n. 6.376/00).

O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o magistrado não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos das partes, desde que os fundamentos da decisão sejam suficientemente claros (STJ - AgInt no REsp 1270600/RS).

Não se verifica intuito protelatório nos embargos do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, razão pela qual não se aplica a multa processual solicitada em contrarrazões.

Quanto aos embargos de ISABELA MARRECO WEIGERT FERREIRA, constata-se omissão no acórdão no que se refere à fixação dos juros moratórios, devendo ser incluída a determinação de incidência dos juros a partir da citação até 09/12/2021, com base na remuneração da caderneta de poupança, e, após essa data, conforme estipulado pela taxa SELIC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO improvidos. Embargos de ISABELA MARRECO WEIGERT FERREIRA providos para sanar a omissão relativa aos juros moratórios.

Tese de julgamento
:

A inexistência de omissão no acórdão quanto aos fundamentos que justificaram o reconhecimento do direito ao adicional de plantão impede a alteração do julgado em sede de embargos de declaração.

O magistrado não está obrigado a se pronunciar sobre todos os argumentos das partes, bastando que os fundamentos da decisão sejam claros e suficientes para a resolução da controvérsia.

Incidem juros moratórios a partir da citação, com base no índice de remuneração da caderneta de poupança, até 09/12/2021, e, a partir de então, aplica-se exclusivamente a taxa SELIC, em conformidade com a EC n. 113/2021.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 102, § 2º; EC n. 113/2021; Lei Estadual n. 6.182/00, arts. 3º e 4º; Lei Estadual n. 6.376/00, art. 1º; CPC, arts. 1.022, 489, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1270600/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 05/06/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer dos recursos para negar provimento ao recurso do ESTADO DO ESPIRITO SANTO e dar provimento ao recurso de ISABELA MARRECO WEIGERT FERREIRA, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL
Nº

0025923-69.2014.8.08.0024

EMGTE/
EMGDO
:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

EMGDO/
EMGTE
:
ISABELA MARRECO WEIGERT FERREIRA

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
(evento 7452149) e por
ISABELA MARRECO WEIGERT FERREIRA
(evento 7545380), em face do acordão de evento 7009592, por meio do qual fora dado provimento ao recurso da segunda.

Sustenta o
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
, em síntese, que o r. acórdão mostrou-se omisso porque não enfrentou todos os argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador primevo.

ISABELA MARRECO WEIGERT FERREIRA
, por sua vez, sustenta que houve omissão com relação à incidência dos juros moratórios antes do início da vigência da EC n. 113/2021.

Em contrarrazões,
ISABELA MARRECO WEIGERT FERREIRA
postulou pela aplicação de multa processual ao
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
, alegando oposição de embargos protelatórios.

Pois bem.

Como cediço, os embargos de declaração destinam-se a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente sejam verificadas na decisão recorrida.

Essa modalidade recursal somente permite o reexame da decisão guerreada quando utilizada com o específico objetivo de provocar um pronunciamento jurisdicional de caráter integrativo e/ou retificador, visando, assim, afastar possíveis vícios contidos na decisão proferida.

Examino, em primeiro, o recurso do
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
.

Após a análise do r. acórdão vergastado e o cotejo de todo o aduzido na peça recursal, tenho que a irresignação não merece prosperar, eis que o julgado fundamentou de forma muito clara no sentido de que a Embargada
,
por ser servidora pública estadual ocupante do cargo de médica, e por haver exercido suas funções na Unidade de Terapia Intensiva e Semi Intensiva Pediátrica e Neonatal no Hospital Universitário Cassiano Antônio de Moraes (HUCAM), em efetivo regime de plantão, faz jus à percepção do adicional de plantão:

“
Inicialmente, a Lei Estadual nº 6.182/00 instituiu o Adicional de Plantão tão somente aos médicos vinculados à Secretária de Estado da Saúde (SESA) e ao Instituto Estadual de Saúde Pública (IESP), senão vejamos:

Art. 3º Fica instituído o Adicional de Plantão com o objetivo de valorizar e estimular o trabalho do médico plantonista dos hospitais da rede SESA/IESP, bem como diminuir a rotatividade destes profissionais nos serviços de urgência e emergência, exclusivamente.

Art. 4º Terão direito ao Adicional de Plantão, os médicos que trabalham efetivamente em regime de plantão, como Socorristas, Intensivistas e os que estejam em efetivo exercício em Centros de Queimados, nos hospitais públicos gerenciados diretamente pela SESA/IESP.

Em caráter posterior, a Lei Estadual nº 6.376/00 estendeu o direito a percepção da aludida verba aos demais servidores públicos daqueles órgãos que estejam em efetivo exercício, em regime de plantão, nas unidades de Tratamento Intensivo e Isolamento, no centro de tratamento de queimados, em pronto socorro, emergência ou centro cirúrgico dos hospitais públicos da rede estadual, in verbis:

Art. 1º O Adicional de Plantão, instituído pelo art. 3º, da Lei nº 6.182, de 24 de março de 2000, é extensivo aos servidores públicos da Secretaria de Estado da Saúde e do Instituto Estadual de Saúde Pública exclusivamente quando estejam em efetivo exercício, em regime de plantão, nas unidades de Tratamento Intensivo e Isolamento, no centro de tratamento de queimados, em pronto socorro, emergência ou centro cirúrgico dos hospitais públicos da rede estadual.

No caso em tela, a recorrente preenche todos os requisitos exigidos pela legislação supra para a percepção do adicional pleiteado, a saber, é servidora pública estadual ocupante do cargo médico, desde junho de 2007 em regime de contratação temporária e, após, em vínculo efetivo, com exercício de suas funções na Unidade de Terapia Intensiva e Semi Intensiva Pediátrica e Neonatal no Hospital Universitário Cassiano Antônio de Moraes (HUCAM), em efetivo regime de plantão (fls.18; pág. 18 do vol.1 parte 01).

A propósito, arestos desta Casa de Justiça sobre o tema ora em comento: [...]

Em evolução, a alegação do apelado de que a referida verba seria devida apenas aos servidores que trabalham em regime de 20 (vinte) ou 24(vinte e quatro) horas semanais, conforme disposição do artigo 2º, da Lei 6182/00 não se sustenta.

E assim o digo, porque, o caput do supracitado dispositivo, na verdade, não se refere ao adicional de plantão, mas cria para os plantonistas, socorristas, intensivistas e médicos que laboram em Centros de Queimados uma jornada de trabalho de 24 (vinte e quatro) horas e estende a eles a gratificação de Atendimento de Urgência e Emergência prevista no art. 1º.

De igual modo, o paragrafo único da aludida norma, não aborda o adicional de plantão, mas horas extras devidas para os servidores que laboram em regime de 20 (vinte horas) horas semanais, que por necessidade de serviços trabalham em regime estendido de 24 (vinte e quatro) horas.

Assim, ao que se observa, não existe qualquer vedação na legislação de regência concernente a percepção do adicional de plantão para aqueles que trabalham em jornada de 40 (quarenta) horas semanais, como a recorrente (fls.118/120, pág. 121/122 do vol.1 parte 01).

Em vista disso, entendo deva ser acolhida a tese recursal, a fim de reconhecer o direito da apelante a percepção da aludida verba remuneratória no período pretendido.”

Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, “
o magistrado não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a mencionar todos os dispositivos legais que citaram, desde que explicite os fundamentos da sua decisão
” (STJ - AgInt no REsp: 1270600 RS 2011/0129330-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 05/06/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2018).

Desse modo, não há vício a ser sanado, restando claro que o intuito do embargante não é o de esclarecer qualquer vício, e sim de demonstrar a sua irresignação com o julgado, de forma a viabilizar uma nova apreciação da causa posta, o que não se permite em sede de aclaratórios, daí porque os embargos do
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
devem ser improvidos.

Entretanto,
indefiro
o pedido de aplicação de multa processual formulado em contrarrazões, porquanto não vislumbrei intuito protelatório na sua oposição, até porque não foram opostos aclaratórios anteriores.

Passo ao exame dos embargos de
ISABELA MARRECO WEIGERT FERREIRA
, que aduz omissão quanto à incidência dos juros moratórios antes do início da vigência da EC n. 113/2021.

Nesse sentido, deveras verifico que, quando do provimento de seu recurso de apelação para reconhecer o direito pretendido e condenar o Requerido ao pagamento das verbas correspondentes, o acórdão consignou apenas a correção monetária, deixando de estipular os juros de mora. Veja-se:

“
Considerando os Temas 810 do STF e 905 do STJ, aplica-se o IPCA-E como índice de correção monetária, até 09/12/2021, a partir de quando deverá ser aplicada a taxa Selic, em conformidade com a EC nº113/2021”.

Portanto, tenho que o recurso merece provimento para que seja sanada a omissão, fazendo constar do acórdão que, sobre a condenação, incidirão também juros moratórios a partir da citação segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança até 09/12/2021, quando, conforme já assentado, incidirá somente a taxa SELIC.

Pelo exposto, conheço

dos recursos para
NEGAR PROVIMENTO
aos embargos do
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
e
DAR PROVIMENTO
aos embargos de
ISABELA MARRECO WEIGERT FERREIRA
,
nos termos da fundamentação supra.

É
como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

Este é o voto.